Tribunal: TJMT
Processo: 1021071-76.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021071-76.2016.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Assistência à Saúde]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARIA SIQUEIRA DA SILVA - CPF: 513.707.271-00 (JUIZO RECORRENTE), ALANA CAROLINA OLIVEIRA CARNEIRO - CPF: 054.702.231-08 (ADVOGADO), ACY GOMES DE MOURA - CPF: 329.077.021-49 (ADVOGADO), NADESKA CALMON FREITAS - CPF: 502.482.601-97 (ADVOGADO), RODRIGO LUIS CASSIMIRO DA SILVA - CPF: 947.485.941-87 (ADVOGADO), GILBERTO PAULINO DA SILVA - CPF: 513.707.191-91 (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MARIA SIQUEIRA DA SILVA - CPF: 513.707.271-00 (RECORRIDO), ALANA CAROLINA OLIVEIRA CARNEIRO - CPF: 054.702.231-08 (ADVOGADO), JUIZO DA 5a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À Unanimidade , ratificou a sentença.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SAÚDE – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – ESTADO DE MATO GROSSO - DEVER DO ESTADO (SENTIDO AMPLO) – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF – PESSOA HIPOSSUFICIENTE - NECESSIDADE COMPROVADA – CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PELO ENTE PÚBLICO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS – VALOR INESTIMÁVEL – APRECIAÇÃO EQUITATIVA – ART. 85, §8o, DO CPC - SENTENÇA RATIFICADA.

1. A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde.

2. “[...] Demonstradas a necessidade da cirurgia pleiteada e a recusa do Estado em realizá-la, justifica-se a intervenção do Poder Judiciário. (N.U 0000322-09.2015.8.11.0003, MÁRCIO VIDAL).

3. A fixação dos honorários advocatícios atendeu aos critérios da razoabilidade, proporcionalidade e equidade, considerando que a Fazenda Pública cumpriu a liminar proferida, bem como a ausência da interposição de outros recursos questionando o valor arbitrado.

4. Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária de Sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Obrigação Fazer no 1021071-76.2016.811.0041 ajuizada por MARIA SIQUEIRA DA SILVA contra o ESTADO DE MATO GROSSO visando a obtenção de realização de tratamento cirúrgico cardiovascular por embolização a Requerente diagnosticada com aneurisma cerebral não-roto.

A referida sentença julgou procedente o pedido contido na inicial, ratificando a tutela especifica a fim de determinar que o requerido providenciasse ao paciente o procedimento cirúrgico requerido, bem como assegure a continuidade do tratamento necessário, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC.

Condenou os requeridos ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados por apreciação equitativa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85 § 8o do CPC.

Sem custas, nos termos da Lei Estadual no 7.603/2001.

Na mesma oportunidade, a parte Requerente opôs Embargos de Declaração, onde foi acolhido, tão somente, para julgar improcedente o pedido atinente ao pagamento de indenização a título de danos morais, mantendo-se incólume a decisão.

A Procuradoria Geral de Justiça em parecer da lavra do Dr. Leonir Colombo, se manifestou pela ratificação da sentença (id. 28073454).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária, conforme determina o artigo 496, inciso I do Código de Processo Civil.

Segundo consta dos autos, a ação de base foi proposta em decorrência da internação da paciente MARIA SIQUEIRA DA SILVA no nosocômio da Capital, em 16.11.2016, com histórico de aneurisma cerebral não-roto, sendo-lhe prescrita a realização emergencial de cirurgia endovascular por embolização de emergência por haver risco de morte (Receituário no 150894906).

A sentença em análise demonstra, ainda, que os documentos acostados aos autos evidenciaram a urgência do tratamento médico requerido, bem como da dispensa de prévia autorização orçamentária:

“[...] No presente caso, pelo relatório/atestado médico que instruiu a inicial, sendo o mesmo emitido por médico, Dr. José Anderson R. Novaes, não sobejam dúvidas quanto à enfermidade a qual acometera o Autor, tampouco da urgência da realização do tratamento, motivo mais do que suficiente para justificar a dispensa de prévia autorização orçamentária e até de procedimento licitatório, de modo que não pode o Poder Judiciário se aventurar a escolher qual o melhor tratamento para um doente, interferindo em um diagnóstico que é essencialmente técnico.
[...]” (id. 21846490).

A Requerente é regulada pelo SUS através do no 707105808767920, sendo pessoa hipossuficiente (id. 21841395).

Em 14.12.2016 a paciente foi submetida ao procedimento de derivação ventrículo peritoneal devido à hidrocefalia secundária à hemorragia por ruptura do aneurisma, tendo recebido alta hospitalar em 11.01.2017 (id. 21841444).

A sentença merece ser confirmada quanto ao cumprimento da obrigação de fazer, uma vez trata-se de pessoa hipossuficiente e regulada pelo SUS, não tendo condições de arcar com a obtenção do procedimento cirúrgico vindicado.

O direito à vida e à saúde são direitos fundamentais, sendo dever do Estado proporcionar o fornecimento de medicamentos, a realização de exames e o acompanhamento médico e cirúrgico indispensáveis à sobrevivência daqueles que não tem como adquiri-los sem prejuízo do sustento próprio e de sua família.

Nesse sentido esta Corte de Justiça decidiu:

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CIRURGIA – ANEURISMA CEREBRAL – NECESSIDADE COMPROVADA – OBRIGAÇÃO DO ENTE PÚBLICO- INÉRCIA COMPROVADA – BLOQUEIO JUDICIAL - POSSIBILIDADE – SENTENÇA RATIFICADA.

É dever do Estado, à luz do artigo 196 da CRF, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à saúde, constituindo a realização de procedimento cirúrgico uma de suas principais vertentes de atender, com eficiência, à finalidade constitucional prevista para tanto. Demonstradas a necessidade da cirurgia pleiteada e a recusa do Estado em realizá-la, justifica-se a intervenção do Poder Judiciário. (N.U 0000322-09.2015.8.11.0003,, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/04/2017, Publicado no DJE 12/04/2017)”.

No tocante a condenação em honorários advocatícios, o Magistrado de instância singela fixou-os em R$ 1.000,00 (um mil reais) (id. 21846490).

Considerando a situação fática acima exposta, a Fazenda Pública ter cumprido a liminar, ausência de interposição de outros recursos, ausência de realização de audiência de instrução e julgamento, penso que a fixação acima atendeu aos critérios da razoabilidade, proporcionalidade e equidade.

Soma-se a isto o fato de ausência de interposição de recurso pelo patrono do Requerente questionando a verba sucumbencial.

Por essas considerações, em sede de Reexame Necessário, RATIFICO

a sentença para mantê-la incólume por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2020